Tribunal: TJMT
Processo: 1021674-37.2025.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021674-37.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALAN HUGO NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 049.184.271-62 (APELADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), M. Y. F. N. D. S. - CPF: 079.484.941-54 (ASSISTENTE), M. F. F. N. D. S. - CPF: 093.605.291-09 (ASSISTENTE), M. D. C. F. N. - CPF: 123.283.551-02 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO (TEMA 1.417/STF) AFASTADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. ESPERA PROLONGADA COM FAMÍLIA E FILHOS MENORES. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que condenou companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão de falha na prestação do serviço de transporte aéreo. O autor, que viajava com sua esposa e três filhos menores, sendo um deles bebê de colo, sofreu atraso no voo inicial que resultou na perda da conexão e em uma espera de aproximadamente 10 (dez) horas no aeroporto até a reacomodação em novo voo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são: (i) a aplicabilidade da suspensão nacional determinada no Tema 1.417/STF a processo já sentenciado com base no Código de Defesa do Consumidor; (
ii
) a caracterização da “readequação da malha aérea” como fortuito interno ou externo para fins de exclusão de responsabilidade; (
iii
) a configuração do dano moral em decorrência da longa espera, considerando a presença de passageiros vulneráveis (família com crianças); e (
iv
) a proporcionalidade do
quantum
indenizatório fixado na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1.417 do STF (ARE 1.560.244) delimita a controvérsia constitucional à responsabilidade do transportador aéreo em hipóteses específicas de cancelamento ou atraso de voo por motivo de caso fortuito ou força maior (eventos externos).

A “readequação da malha aérea” ou “controle de tráfego” configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).

Embora o atraso de voo não gere, por si só, reparação extrapatrimonial, as circunstâncias do caso — espera de cerca de 10 horas por família com três filhos menores, incluindo bebê de colo — superam o mero aborrecimento e evidenciam abalo relevante.

O montante de R$ 10.000,00 mostra-se adequado, por atender à razoabilidade e proporcionalidade, compensando o prejuízo e desestimulando a reiteração da conduta, sem gerar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
1. A readequação da malha aérea constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade de transporte, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea por danos causados aos consumidores. 2. A longa espera em aeroporto, quando vivenciada por passageiros em situação de vulnerabilidade, como uma família com crianças de colo, configura dano moral indenizável por extrapolar o mero aborrecimento. 3. O
quantum
indenizatório deve ser fixado com base nas particularidades do caso, observando-se a razoabilidade e a proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
Precedentes do STJ sobre a teoria do fortuito interno em transporte aéreo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação cível interposta por LATAM AIRLINES GROUP S.A. contra sentença da 7ª Vara Cível de Cuiabá/MT que, em ação indenizatória proposta por ALAN HUGO NOGUEIRA DA SILVA, julgou procedente o pedido e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

A demanda decorre de falha no transporte aéreo. O autor relatou ter adquirido passagens para si, esposa e três filhos menores (um bebê de colo), no trecho Recife/Guarulhos/Cuiabá. O atraso do primeiro voo ocasionou perda da conexão, impondo espera de cerca de 10 horas no aeroporto
.

Em contestação, a ré alegou ausência de ato ilícito, atribuindo o atraso à readequação da malha aérea (caso fortuito/força maior). Sustentou ter prestado assistência adequada e que o episódio configuraria mero aborrecimento.

A sentença

reconheceu a relação de consumo e a responsabilidade objetiva da transportadora. Afastou o fortuito externo, qualificando o evento como fortuito interno, e concluiu que a longa espera com crianças excedeu o mero dissabor, fixando a indenização em R$ 10.000,00.

No recurso, a apelante suscita, preliminarmente, a suspensão do feito (Tema 1.417/STF). No mérito, reitera a tese de caso fortuito/força maior, nega a ocorrência de dano moral e, subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado.

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença, afastando a suspensão
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Da Preliminar de Suspensão do Processo (Tema 1.417/STF)

A apelante suscita a suspensão do processo com base no Tema 1.417 da Repercussão Geral (ARE 1.560.244/RJ), em que o STF discute a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica ou do Código de Defesa do Consumidor em casos de atraso de voo por fortuito ou força maior.

O sobrestamento nacional destina-se a controvérsias em que a norma aplicável é o ponto central da lide. No caso, contudo, a sentença fundamentou-se diretamente no CDC, com aplicação da teoria do risco do empreendimento e da jurisprudência que qualifica a “readequação da malha aérea” como fortuito interno.

A questão foi definitivamente elucidada em recente decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli, relator do ARE 1.560.244/RJ (paradigma do Tema 1.417), no julgamento dos embargos de declaração, em 10 de março de 2026. Na ocasião, ficou expressamente consignado que a suspensão nacional não deve ser aplicada de forma indiscriminada, limitando-se às hipóteses que efetivamente compõem o mérito do tema. Consta do corpo da decisão:

STF — ARE 1560244 ED / RJ — Publicado em 10/03/2026

(...) diante da informação de que os órgãos do Poder Judiciário têm aplicado equivocadamente a decisão de suspensão nacional, ampliando sua incidência para alcançar hipóteses que, a princípio, não estão contidas ou são debatidas nestes autos, entendo ser o caso de integrar a decisão embargada para esclarecer, expressamente, que as
hipóteses de
caso fortuito ou força maior
a que se refere a decisão de suspensão nacional decorrente do Tema nº 1.417 são apenas aquelas previstas no art. 256, § 3º, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Por essa razão, rejeito a preliminar.

Do
Mérito

Superada a questão prévia, no mérito, a controvérsia cinge-se à configuração da responsabilidade civil da companhia aérea.

A apelante insiste na tese de exclusão de responsabilidade por caso fortuito ou força maior, ao argumento de que o atraso decorreu de “readequação da malha aérea”.

Tal argumento não se sustenta. A relação jurídica entre as partes é inequivocamente de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista em seu artigo 14. Nesse regime, o dever de indenizar só é afastado se comprovada a inexistência do defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiros
, hipóteses não verificadas nos autos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao classificar problemas operacionais – como manutenção não programada, problemas com tripulação ou, como no caso, “readequação da malha aérea” – como fortuito interno. Trata-se de evento que, embora possa ser inesperado, está diretamente ligado aos riscos da atividade empresarial explorada. A organização e a gestão da malha de voos são inerentes ao negócio da companhia aérea, e eventuais falhas nesse planejamento não podem ser transferidas ao consumidor, que contrata um serviço com legítima expectativa de pontualidade e eficiência.

Portanto, a justificativa apresentada não rompe o nexo de causalidade e não exclui o dever de indenizar da apelante.

A apelante argumenta que a situação configurou mero aborrecimento e que o dano moral, em casos de atraso de voo, não é presumido (in
re

ipsa
), citando precedentes do STJ.

De fato, a jurisprudência da Corte Superior tem orientado que nem todo descumprimento contratual gera dano moral, exigindo-se a demonstração de circunstâncias que extrapolem a normalidade. Ocorre que, no caso, os autos revelam exatamente esse "algo a mais".

Não se trata de um simples atraso de poucas horas suportado por um passageiro adulto. Trata-se de uma espera de aproximadamente dez horas em um ambiente aeroportuário, imposta a uma família inteira, composta pelo autor, sua esposa e três filhos menores.

A angústia, o cansaço e o estresse decorrentes de tal situação, especialmente com crianças pequenas, que demandam cuidados especiais, alimentação e descanso, extrapolam em muito a esfera do mero dissabor cotidiano. A situação vivenciada ofende a dignidade, a tranquilidade e o bem-estar da família, configurando um abalo psicológico que merece reparação.

Esse conjunto de fatores demonstra uma falha grave e qualificada na prestação do serviço, tornando inequívoca a ocorrência do dano moral.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) foi fixado com prudência e moderação, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A quantia é suficiente para compensar o apelado e sua família pelo significativo desgaste físico e emocional suportado, sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito. Ao mesmo tempo, serve como medida pedagógica, a fim de desestimular a companhia aérea a incorrer novamente em falhas dessa natureza.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que já foram fixados no patamar máximo de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º e § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026